Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707085-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANSMAR DE LIMA E SOUZA PACIENTE: FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JURI TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Na peça inicial (ID 56150351), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 21.10.2023 e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §1o, 129, c/c o artigo 70, caput, todos do Código Penal. Diz que o paciente foi abordado por equipes da PRF e da ANTT, na BR-070, enquanto conduzia o ônibus MERCEDES BENZ/MPOLO PARAD GVLDR, placa JHN-2973/DF. Aduz que o paciente ligou para o seu genitor no momento da abordagem, ocasião em que este se dirigiu ao local e assumiu a direção do ônibus, que veio a se acidentar. Sustenta a ilegalidade da prisão por excesso de prazo, em razão da ausência de reavaliação, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, além do fato de que o paciente permanece preso, sem que haja sentença condenatória, apesar de ser primário, possuir bons antecedentes, emprego fixo e família constituída. Discorre sobre os acontecimentos do dia do fato e sobre a desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso em flagrante em 21.10.2023 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §1o, 129, c/c o artigo 70, caput, todos do Código Penal, para garantia da ordem pública. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram reexaminados pelo Juízo de origem recentemente (1.12.2023), assim como por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0752824-20.2023.8.07.0000, da minha relatoria, em 20.2.2024. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. Ademais, ao julgar as ADIs 6581 e 6582, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a ausência de revisão da prisão não acarreta a revogação automática da segregação. Confira-se: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022) (g.n.) Dessa forma, ao contrário do alegado pela Defesa, não se verifica o mencionado constrangimento ilegal, eis que sequer decorrido o prazo de 90 dias, porquanto revista, ao menos em duas oportunidades recentes, a prisão cautelar do paciente. Ademais, a circunstância de o paciente estar segregado desde outubro do ano passado, como informado pelo impetrante, não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado excesso de prazo e tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. Com efeito, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator